Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-73.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA TED REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Configurada a necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, bem como demonstrada a utilidade do provimento jurisdicional invocado, revela-se presente o interesse de agir da parte.

2. É inepta a petição inicial quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico (artigo 330, § 1o, II, Código de Processo Civil). Não há que se falar em pedido genérico, em razão da não especificação do valor pretendido, quando, da exordial, verifica-se que a parte autora pleiteou pelo montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação moral.

3. Considerando que os documentos que instruem os autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de produção de prova pericial, pois apenas procrastinaria a solução para o litígio, adéqua-se o julgamento antecipado da lide, sem que haja vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Ainda que se verifique a ocorrência de fraude, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas (fortuito interno), em razão dos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada.

6. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo.

7. Apelações cíveis conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas.